Tribunal: STF
Processo: ARE 1423675
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – NOMEAÇÃO REITERADA DE PARENTE EM CARGOS COMISSIONADOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO – CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO POR DESMEMBRAMENTO DE ANTERIOR – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – NEPOSTISMO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/92 – DOLO CONSTATADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SANÇÕES – DOSIMETRIA DA PENA – MULTA CIVIL – RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula Vinculante n. 13, do colendo STF, a nomeação de parente em linha reta, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração direta do Município, dentre outras hipóteses, viola a Constituição da República. Interpretando a referida súmula, o Tribunal Superior consolidou o entendimento sobre a sua inaplicabilidade a cargos de natureza política, sendo ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, bem como asseverou a necessidade de se demonstrar o potencial de interferência do servidor com grau de parentesco na seleção de candidato a cargo de direção, chefia ou assessoramento. No caso de o Prefeito Municipal proceder à reiterada nomeação da sua irmã, servidora efetiva, para cargos comissionados, notadamente para o cargo de Diretor Auditor de Saúde, o qual resultou de desmembramento de cargo público anterior por lei de iniciativa do Chefe do Executivo e para o qual a servidora não possuía qualificação, resta configurado o ato de nepotismo violador dos princípios da moralidade e impessoalidade. Tendo em vista o dolo na conduta, resta comprovada a ocorrência de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei n. 8.429/92. Ao cominar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o Julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta do réu, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, sempre com caráter inibitório de futuras práticas lesivas ao erário e ao princípio da moralidade administrativa, o que restou observado nos autos” (fl. 3, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que, “no presente caso, a matéria ora debatida - existência de lei municipal autorizando a nomeação de agente público ocupante de cargo efetivo para cargo em comissão - já se encontra afetada como repercussão geral, trata-se do RE 1133118 (TEMA 1000)” (fl. 5, e-doc. 26). 



    Sustenta “que a nomeação foi precedida de lei municipal, a servidora era do quadro efetivo do serviço público há quase 15 (quinze) anos, e atendia aos requisitos exigidos para o cargo” (fl. 5, e-doc. 26).



    Argumenta que “a condenação por nepotismo aplicada ao caso concreto viola o direito à igualdade, implicando tratamento discriminatório pelo simples fato de o servidor ter vínculo com a autoridade nomeada” (fl. 6, e-doc. 26).



    Assevera que, “se havia Lei Municipal autorizando a nomeação de servidor público efetivo para cargo em comissão, ainda que parente de autoridade nomeante; e se a única exigência normativa para o cargo tido como nepotismo era ser servidora efetiva e se a nomeada era, de fato, servidora efetiva, como fartamente demonstrado nos autos, houve violação ao princípio da legalidade” (fl. 8, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 636 e 283 do Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).



    No agravo, o agravante repete as alegações apresentadas no recurso extraordinário e acrescenta que “outro ponto que deveria ter levado à suspensão do feito refere-se à ausência do elemento doloso indispensável para caracterização do tipo ímprobo” (fl. 4, e-doc. 32).



    Pede “a) Seja feito o juízo de retratação, dando seguimento ao presente Recurso Extraordinário interposto; b) Não realizada a retratação, requer a remessa do agravo ao STF, a fim de conhecer o agravo e julgar o recurso extraordinário manejado; c) caso não julgado, seja suspenso o presente recurso extraordinário, até o julgamento dos casos pilotos já afetados como repercussão geral (TEMA 1000 e TEMA 1199)” (fl. 6, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Na hipótese em análise, consoante narrado, o Ministério Público afirma que a partir da posse do apelante enquanto Prefeito do Município de Lagoa da Prata, em janeiro de 2013, a sua irmã, servidora efetiva ocupante do cargo de Agente Administrativo, passou a ser nomeada para diversos cargos comissionados, sendo o último de Diretor Auditor de Saúde, para o qual a própria servidora afirma não possuir qualificação. Ainda, segundo o que alega o ente ministerial, o recorrente foi autor do Projeto de Lei que resultou na LC n. 181/2017, a qual desmembrou o cargo em comissão de Diretor Técnico Regulador e Coordenador de Saúde nos cargos de Diretor Auditor da Saúde e Diretor Técnico Regulador da Saúde, sendo que, para o primeiro, a única exigência era ser servidor público ocupante de cargo público de provimento efetivo, o que corrobora a conduta dolosa de favorecimento da irmã e de cometimento de nepotismo (documento n. 01). (...) Estabelecidas tais premissas, da análise do conjunto probatório, com a devida vênia das alegações do recorrente, constato que restou comprovada a sua atuação em desconformidade com os princípios da moralidade e impessoalidade, sendo que, no caso específico dos autos, a nomeação da irmã do Prefeito em cargos comissionados resultou em nepotismo, sendo demonstrada a nomeação reiterada da servidora efetiva para diversos cargos em comissão, a ausência de sua qualificação para a ocupação do cargo em que investida quando da propositura da demanda, bem como a influência direta do então Prefeito Municipal nas nomeações realizadas. Com efeito, verifico que LÚCIA HELENA ICASATI, servidora efetiva ocupante do cargo de Agente de Serviços Administrativos desde 20.07.2006, foi nomeada, desde a posse de seu irmão como Prefeito Municipal, nos cargos comissionados de Oficial de Gabinete (02.01.2013 até 24.01.2013, 25.01.2013 até 31.01.2013, 01.02.2013 até 24.01.2014, 25.04.2014 até 18.01.2015 e 19.01.2015 até 31.10.2015), Diretor Geral da Secretaria de Obras (01.11.2015 até 13.01.2016 e 14.01.2016 até 15.05.2017) e Diretor Auditor de Saúde (16.05.2014), no qual se encontrava lotada quando do ajuizamento da ação (documento n. 02 – pp. 14/15). As referidas nomeações ocorreram por ato direto do ora apelante, que figurou como autoridade nomeante enquanto Prefeito Municipal, consoante demonstram das portarias anexadas à inicial (documento n. 02 – pp. 36/40). Além disso, verifica-se que o último cargo comissionado ocupado pela servidora foi criado pela Lei Complementar n. 181/2017, que desmembrou o cargo em comissão de Diretor Técnico Regulador e Coordenador de Saúde em Diretor Técnico Regulador de Saúde e Diretor Auditor de Saúde (documento n. 02 – p. 16). Segundo Anexo VII da Lei Complementar n. 003/1991, que dispõe sobre a descrição das classes de cargos, o cargo em comissão de Diretor Técnico Regulador de Saúde é de recrutamento amplo e tem como requisito ‘ser médico e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina’ (documento n. 02 – p. 19), e, por sua vez, o cargo de Diretor Auditor de Saúde é de recrutamento amplo e seu requisito é ‘ser servidor(a) público(a) ocupante de Cargo Público de Provimento Efetivo’ (documento n. 02 – p. 20). A alteração legislativa acima citada foi proposta pelo Executivo Municipal, consoante consta dos autos do Projeto de Lei Complementar n. 04/2014, tendo o Prefeito justificado que, com o desmembramento do cargo, seria estimulado o princípio da eficiência, buscando-se avaliar a qualidade do serviço público, apurar irregularidades e deficiências a serem corrigidas, de modo a ofertar melhores serviços públicos na área da saúde para os cidadãos, requerendo a tramitação do projeto de lei em regime de urgência (documento n. 02 – p. 73);  (...) Conforme se depreende do termo de oitiva, a servidora não tem curso superior e, tampouco, cursos de especialização na área da saúde, na qual atua no cargo comissionado. A servidora também não sabe especificar as atribuições legais do cargo e limita-se a dizer que auxilia o Secretário Municipal de Saúde em tudo, sendo imperioso destacar que a mesma nunca ocupou cargo comissionado antes de seu irmão assumir a Prefeitura Municipal. Assim, ainda que a servidora seja ocupante de cargo efetivo e que não esteja diretamente subordinada ao seu irmão, visto que assessora o Secretário Municipal de Saúde, restou comprovado nos autos que a mesma não possui qualificação técnica para o cargo comissionado assumido. Ademais, relevante ressaltar que o cargo comissionado foi criado por iniciativa do atual Prefeito e sem o estabelecimento de requisitos prévios, não exigindo conhecimento algum do nomeado, embora o cargo que foi desmembrado e lhe deu origem exigisse a graduação em Medicina e o registro junto ao Conselho Regional. Forçoso concluir, portanto, pela prática de ato de improbidade administrativa que contraria os princípios da moralidade e da impessoalidade, estando configurada a hipótese de nepotismo, nos termos do entendimento do colendo STF e das normas de regência. (...) No caso dos autos, o dolo, ao menos genérico do apelante, restou devidamente comprovado, na medida em que esse atuou de forma consciente para beneficiar a sua irmã, nomeando-a para diversos cargos em comissão, bem como iniciando proposta legislativa que culminou na última nomeação da servidora em cargo para o qual não tinha qualificação. Forçoso concluir que se a ilegalidade apontada na peça vestibular possui relação direta com a conduta atribuída ao segundo apelante, evidenciada por má-fé que revele a presença de um comportamento desonesto que atenta contra os princípios da Administração Pública e/ou tenha por finalidade a prática de um ato diverso do definido em lei, tem-se por configurado ato ímprobo, passível de ser sancionado pela Lei nº 8.429/92” (fls. 7-19, e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.301.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.276.582-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora